Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1006318-62.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO, TORTURA E OUTROS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS INFANTES – PRETENSO RECONHECIMENTO DA “CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA” – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DA RAMIFICAÇÃO JURÍDICA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM BENEFÍCIO DE INTERESSES CRIMINOSOS DA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO ALÉM DOS LIMITES DA ADVOCACIA – PACIENTE SEGREGADO EM UNIDADE MILITAR – AUSÊNCIA DE LESÃO À PRERROGATIVA DA ADVOCACIA – PRECEDENTES DO STF E STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO HABEAS CORPUS N. 1025151-65.2023.8.11.0000 – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO PARADIGMA PAUTADA EM PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS DIVERSAS DO PRESENTE CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (AgRg no RHC n. 176.449/PR).
2. No caso, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada em fundados indícios de que integraria a ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, com ligação direta à liderança da facção criminosa, havendo elementos indicativos de que a sua conduta exorbitaria os fins lícitos do exercício da advocacia no intuito de atender interesses criminosos da organização criminosa.
3. Presentes os requisitos da prisão preventiva, revelam-se inadequadas e insuficientes a adoção de cautelares diversas para o alcance da tutela pretendida.
4. Não se denota a desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente com eventual regime prisional a ser estabelecido em sede de condenação, principalmente se ponderada a pena cominada ao tipo penal investigado (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), o qual admite a prisão cautelar, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
5. Por imperativo constitucional, o advogado é indispensável à administração da Justiça, pois sua função, assim como a do Ministério Público e a do Poder Judiciário, é promover a justiça, incumbindo-lhe, nos limites técnicos, a prerrogativa de exercer plenamente sua profissão, sem destemor, subordinação ou criminalização.
6. No caso, porém, não se verifica a alegada “criminalização da advocacia”, visto que a prisão preventiva do paciente se baseia em fortes indícios de que se associou voluntariamente à organização criminosa, atuando além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado.
7. Embora se constate a relevância do genitor, ora paciente, no cuidado com os filhos, não se vislumbra que seja o único responsável pelos cuidados da prole, os quais se encontram sob a cautela da genitora, não estando, portanto, demonstrado o efetivo preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica constrangimento ilegal quando, ante a inexistência de sala de Estado-Maior, é possibilitado o cumprimento da medida cautelar em local compatível com a nobre profissão de advogado (STJ, AgRg no HC 776493/ES).
9. Na hipótese vertente, não se verifica eventual ofensa à prerrogativa legal, porquanto o paciente se encontra segregado em alojamento miliar, não havendo notícias de que o local não apresenta instalações adequadas de higiene e segurança ou comodidades que não sejam condignas.
10. Não se aplica ao caso a decisão paradigma trazida pelos impetrantes, cuja premissa fática e jurídica destoa daquela apresentada nos presentes autos.
11. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006318-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – IMPERTINÊNCIA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO, TORTURA E OUTROS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS INFANTES – PRETENSO RECONHECIMENTO DA “CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA” – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DA RAMIFICAÇÃO JURÍDICA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM BENEFÍCIO DE INTERESSES CRIMINOSOS DA PRÓPRIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INDICATIVOS DE ATUAÇÃO ALÉM DOS LIMITES DA ADVOCACIA
– PACIENTE SEGREGADO EM UNIDADE MILITAR – AUSÊNCIA DE LESÃO À PRERROGATIVA DA ADVOCACIA – PRECEDENTES DO STF E STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO HABEAS CORPUS N.
1025151-65.2023.8.11.0000
– IMPERTINÊNCIA – DECISÃO PARADIGMA PAUTADA EM PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS DIVERSAS DO PRESENTE CASO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (AgRg no RHC n. 176.449/PR).

2. No caso, a
prisão preventiva do paciente encontra-se embasada em fundados indícios de que integraria a ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, com
ligação direta à liderança da facção criminosa, havendo elementos indicativos de que a sua conduta exorbitaria os fins lícitos do exercício da advocacia no intuito de atender interesses criminosos da organização criminosa.

3.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, revelam-se inadequadas e insuficientes a adoção de cautelares diversas para o alcance da tutela pretendida.

4.
Não se denota a desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente com eventual regime prisional a ser estabelecido em sede de condenação, principalmente se ponderada a pena cominada ao tipo penal investigado (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), o qual admite a prisão cautelar, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

5.
Por imperativo constitucional, o
advogado é indispensável à administração da Justiça, pois sua função, assim como a do Ministério Público e a do Poder Judiciário, é promover a justiça, incumbindo-lhe, nos limites técnicos, a prerrogativa de exercer plenamente sua profissão, sem destemor, subordinação ou criminalização.

6. No caso, porém, não se verifica a alegada “criminalização da advocacia”, visto que a prisão preventiva do paciente se baseia em fortes indícios de que se associou
voluntariamente à organização criminosa, atuando
além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado.

7.
Embora se constate a relevância do genitor, ora paciente, no cuidado com os filhos, não se vislumbra que seja o único responsável pelos cuidados da prole, os quais se encontram sob a cautela da genitora, não estando, portanto, demonstrado o efetivo preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal.

8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

não se verifica constrangimento ilegal quando, ante a inexistência de sala de Estado-Maior, é possibilitado o cumprimento da medida cautelar em local compatível com a nobre profissão de advogado (STJ, AgRg no HC 776493/ES).

9. Na hipótese vertente, não se verifica eventual ofensa à prerrogativa legal, porquanto

o paciente se encontra segregado em alojamento miliar, não havendo notícias de que o local não apresenta instalações adequadas de higiene e segurança ou comodidades que não sejam condignas.

10. Não se aplica ao caso a

decisão paradigma trazida pelos impetrantes
,
cuja premissa fática e jurídica destoa daquela apresentada nos presentes autos.

11. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Roberto Luis de Oliveira
, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, no âmbito da denominada “Operação Gravatas”.

O impetrante sustenta, em síntese: (i) a ausência de provas da prática do suposto tráfico de e
ntorpecen
tes pelo paciente; (ii) predicados pessoais favoráveis, consistentes no fato de ser advogado, primário, bons antecedentes e ter residência fixa; (iii) a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva em vista do provável regime prisional a ser estabelecido em eventual condenação; (iv) a falta dos requisitos da prisão preventiva; (v) o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão; e (vi) que “
a decisão se valeu de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente
” (id. 206087662).

Posteriormente, o paciente constituiu outro advogado que, em reforço, apresentou outra inicial, acrescentando os seguintes argumentos: (i) que o paciente possui 04 (quatro) filhos menores, um deles apresenta problemas de saúde e necessita do seu auxílio; (ii) a prisão preventiva decretada é “
verdadeira criminalização da advocacia
”; (iii) o paciente “
está recluso junto ao prédio da força tática militar de Sinop/MT, que não é de nenhuma forma uma Sala de Estado Maior
”; e (iv) invoca, como parâmetro, a decisão proferida no Habeas Corpus n. 1025151-65.2023.8.11.0000, aduzindo que se amolda ao presente caso (id. 206440185).

Assim, pugnou-se pela revogação da prisão preventiva, a substituição desta por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico (ids. 206087662, 206440185 e 206741198).

O pedido de
liminar
foi indeferido (id. 206684193).

Em seguida, postulou-se a
reconsideração
da decisão liminar exclusivamente para a reanálise do cabimento da prisão domiciliar, cujo pleito foi indeferido por não estar comprovado de plano o efetivo preenchimento dos requisitos previstos no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal (id. 207556668).

As informações judiciais foram anexadas no id. 208042188.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 208774174).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 12 de março de 2024 pela prática, em tese, do crime de integrar organização criminosa, tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 (id. 208042188).

Depreende-se da decisão que o paciente Roberto Luís de Oliveira
teve a sua prisão preventiva decretada pela existência de indícios de que, em conjunto com outros representados, integraria o “braço jurídico” da facção criminosa, conhecida como “Comando Vermelho”, com atuação em Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e parte de Sorriso, liderada pelos representados Robson Júnior Jardim dos Santos e Tiago Telles, com clara divisão de tarefas entre os líderes, advogados e traficantes, a fim de obterem vantagens de natureza financeira e jurídica mediante a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, tortura, lavagem de capitais, dentre outros
(id. 139610402).

Segundo apontado na decisão constritiva, a liderança da facção criminosa contratou diversos advogados para atender aos interesses do crime organizado e, em relação ao paciente, o Relatório de Investigação indicou a sua atuação como “braço jurídico” do “Comando Vermelho” nas regiões supramencionadas, o qual exerceria o papel de liderança frente aos outros advogados que integrariam esta mesma ramificação, por ter maior contato com os líderes Robson Júnior e Tiago Telles.

Em análise ao aludido ato decisório, verifico que o Juízo
a quo

individualizou
suficientemente a suposta participação do paciente na estrutura da facção “Comando Vermelho” e fundamentou, com base nas particularidades do caso, a necessidade da sua segregação preventiva para
garantia da ordem pública
, ponderada a gravidade concreta dos delitos noticiados e a necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa, bem como para a
conveniência da instrução

criminal
, visto que, neste momento, os representados, em liberdade, poderão trazer prejuízos à persecução penal, vindo a frustrar as provas que ainda serão produzidas, nestes termos:

“
Em prosseguimento, o representado
Dr. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA
, por sua vez, é indicado no Relatório de Investigação n.° 2023.13.98955 como
“braço jurídico” da facção criminosa Comando Vermelho nas regiões supramencionadas
. Restou demonstrado no referido relatório que Dr. ROBERTO
exerce o papel de liderança frente aos outros advogados
, por ter maior contato com os líderes da facção criminosa ROBSON JÚNIOR e TIAGO TELLES.

Ainda, há de se ressaltar que, o representado
Dr. ROBERTO
, a mando de ROBSON JÚNIOR,
envia para a liderança da facção criminosa, em tempo real, boletins de ocorrências, autos de prisões em flagrantes, depoimentos de testemunhas e de suspeitos
, conforme se observa no relatório de mensagens anexado aos autos (Id. 138350814 – fls. 110/136, Id. 138350815 – fls. 136/187, Id. 138350820 – fls. 188/238, Id. 138350833 – fls. 239/289, Id. 138351003 – fls. 290/340, Id. 138351004 – fls. 341/391, Id. 138351005 – fls. 391/442, Id. 138351006 – fls. 443/493, Id. 138351008 – fls. 494/554 e Id. 138351009 – fls. 555/595). Por fim, é de se constatar que o
Dr. ROBERTO
foi responsável por repassar diversas informações sobre o andamento de processos, mandados de prisões em aberto, buscas e apreensões aos representados ROBSON JÚNIOR e TIAGO TELLES, extrapolando a função de defensor dos referidos investigados, mas sim atuando em benefício direto da própria facção criminosa. Vale destacar a proximidade e reverência que Dr. ROBERTO possui com ROBSON JÚNIOR, sempre o chamando de
“meu gerente” ou “01”, indicando posição de subordinação ao líder da facção
, acatando suas ordens, até mesmo quando referentes à condução da defesa jurídica de outros faccionados. A título de exemplo, destaca-se: (...)

Em outras passagens do relatório policial,
Dr. ROBERTO
atua como
mensageiro do crime
, seja realizando audiências online para possibilitar que presos reclusos possam acompanhar os depoimentos/interrogatórios de outras pessoas presas, seja realizando cobranças em nome da facção, de outros indivíduos reclusos. Destaco: (...)

Em diversas ocasiões
Dr. ROBERTO
fornece informações à liderança da facção repassando boletins de ocorrência de faccionados presos. Aponto como exemplo: (...)

Ao término da audiência apontada acima,
Dr. ROBERTO
repassa ao líder da facção ROBSON JÚNIOR um resumo do ocorrido e, por fim, demonstra nenhum respeito ao magistrado que conduziu o ato. Aponto: (...)

Em outra oportunidade, o relatório policial descreve
ROBSON JÚNIOR conversando com Dr. ROBERTO a respeito da necessidade de apoio à facção, em relação às contas bancárias da organização criminosa, e solicita ao advogado que converse com uma terceira pessoa chamada Ronaldo, aparentemente um “laranja”.
(...)

Em outro momento
Dr. ROBERTO, a mando de ROBSON JÚNIOR, atua no trabalho de cobrança da facção, com o objetivo de identificar uma pessoa que havia adquirido drogas utilizando-se de notas falsas
. Aponto: (...)

Por fim, é possível anotar que
DR. ROBERTO
é o articulador do corpo jurídico em que ele estabelece e orienta a atuação de cada advogado(a) dentro da facção criminosa. (...)

Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica para
restaurar a ordem pública
que restou abalada, ante a
gravidade concreta dos delitos
praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram inúmeros crimes, tais como, homicídios, torturas e tráfico de drogas, que foram praticados muitas vezes com
extrema violência contra as vítimas
, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense.

Todo este quadro
impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa
perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas.

Além disso, quanto à possibilidade da prisão para
garantia da ordem pública

segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o

crime organizado
, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma. No mesmo sentido da Suprema Corte, é o Superior Tribunal de Justiça: (...)

A
gravidade concreta dos fatos
ampara a constrição da liberdade, na medida em que
freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem”
(id. 139610402).

Embora os impetrantes sustentem que a prisão do paciente representa “criminalização da advocacia”, no caso concreto a decisão impugnada aponta que a atuação do paciente teria ocorrido para
além
do exercício do direito constitucional de defesa, “
extrapolando a função de defensor dos referidos investigados
”, visto que teria atuado para atender aos interesses criminosos do crime organizado, em verdadeira associação voluntária à organização criminosa.

Com efeito, pontuou-se que o paciente e outros advogados representados teriam realizado “
diversas tarefas para além da atividade jurídica ética e legal, atuaram à margem da lei com o propósito de embaraçar as investigações policias, repassando informações da atuação policial em tempo real, bem como intermediar a comunicação entre os líderes da organização criminosa que se encontram privados de liberdade e os demais integrantes da organização soltos
” (id. 139610402).

Por força do disposto no art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da Justiça, pois sua função, assim como a do Ministério Público e a do Poder Judiciário, é promover a Justiça, motivo pelo qual as prerrogativas profissionais do advogado são verdadeiros instrumentos de proteção ao Estado Democrático de Direito e, em último plano, tutelam também os interesses jurídicos do próprio constituinte.

Nos limites técnicos, possui o advogado a prerrogativa de exercer plenamente sua profissão, sem destemor, subordinação ou criminalização, já que, sua atuação, em hipótese alguma, confunde-se com o delito atribuído ao seu cliente.

No entanto, não se pode perder de vista que o ordenamento jurídico brasileiro não outorga a qualquer cidadão ou profissional direitos absolutos, de sorte que o próprio dispositivo constitucional em referência assegura a inviolabilidade profissional do advogado quando a sua atuação ocorre nos limites da lei.

Por consectário lógico, eventuais excessos cometidos na atuação causídica podem ser passíveis de responsabilização cível ou penal, a depender do caso.

Assim, vale registrar, uma vez mais, que o Juízo
a quo
entendeu, em consonância com o Ministério Público, que o paciente, na condição de advogado, atuaria no “braço jurídico” da facção criminosa investigada e teria atuado
, para além dos limites legais, nas seguintes funções:

(i)
a mando do investigado Robson Júnior (líder do Comando Vermelho), enviaria para a liderança da facção criminosa, em tempo real, boletins de ocorrência, autos de prisões em flagrantes, depoimentos de testemunhas e de suspeitos;

(ii)
repassaria diversas informações sobre o andamento de processos, mandados de prisões em aberto, busca e apreensões aos investigados Robson Júnior e Tiago Tellesb(líderes do Comando Vermelho), “
atuando em benefício direto da própria facção criminosa
” (id. 139610402);

(iii)
o paciente chamaria um dos líderes da facção criminosa de “
meu gerente
” ou “01”, “
indicando

posição de subordinação ao líder da facção, acatando suas ordens
, até mesmo quando referentes à condução da defesa jurídica de outros faccionados
”;

(iv)
o representado Robson teria contatado o paciente para saber se “
pegou com flagrante
” um membro da facção, cuja “tática” é utilizada por dois motivos: 1) “
saber informações de quem foi preso, se é membro da facção ou rival. Se for rival, a pessoa já fica identificada e, posteriormente, pode ser alvo de assassinato”
; 2) “
se for faccionado, conforme a apreensão descrita no Boletim de Ocorrência Policial, o faccionado pode ter exposto contra si provas para que a facção o execute, como por exemplo, drogas e armas que não pertencem à facção, pois eles mantêm um controle sobre esses itens
” (id. 139610402);

(v)
o paciente atuaria como “
mensageiro do crime
”, “
seja realizando audiências online para possibilitar que presos reclusos possam acompanhar os depoimentos/interrogatórios de outras pessoas presas, seja efetuando cobranças em nome da facção, de outros indivíduos reclusos
” (id. 139610402);

(vi)
faria a “
ponte
” entre a liderança e o recluso;

(vii)
ao término de uma audiência, o paciente repassaria ao suposto líder da facção Robson Júnior um resumo do ocorrido;

(viii)
o paciente daria apoio à facção em relação às contas bancárias da organização criminosa, no que se refere à atualização de senha, eis que a conta bancária estaria em nome de laranja (id. 139610402);

(ix)
O paciente, a mando da liderança, atuaria “
no trabalho de cobrança da facção, com o objetivo de identificar uma pessoa que havia adquirido drogas utilizando-se de notas falsas
” (id. 139610402).

Nesse cenário fático e jurídico, não evidencio a alegada “
criminalização da advocacia”
, porquanto, ao que consta, o paciente, em tese, teria atuado além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado, pois prestaria serviços criminosos ao Comando Vermelho.

Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada em fundados indícios de que integraria a ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, o qual
teria ligação direta com a liderança da facção criminosa, com elementos indicativos de que a sua conduta exorbitaria os fins lícitos do exercício profissional da advocacia, no intuito de atender à cadeia de comando da organização criminosa.

Além disso, aparentemente o paciente teria acatado ordens da liderança até mesmo com o desiderato de prestar auxílio em aspectos financeiros do grupo criminoso, seja para cooptação de laranjas, seja fazendo cobranças de dívidas de presos em nome da facção.

Não é demais lembrar que na seara das prisões cautelares, basta a existência de elementos suficientes que evidenciem a prova da existência do crime e a probabilidade razoável de autoria, pressupostos devidamente observados pelo Juízo de origem na prolação da decisão constritiva.

Ademais, argumentos no sentido de que o paciente não teria envolvimento com os delitos investigados demandam

aprofundada incursão em aspectos fático-probatórios, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, cuja análise reserva-se ao próprio mérito da ação penal.

De outro norte,
observo que a segregação cautelar do paciente está embasada em fatores concretos de cautelaridade aptos a evidenciarem o seu
periculum libertatis,
notadamente no que se refere à
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, consoante apontado pelo Juízo de origem.

Conforme entendimento do
Superior Tribunal de
Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (AgRg no RHC n. 176.449/PR, DJe de 6/3/2024).

Em sentido semelhante:

“
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram a necessidade da segregação cautelar, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a
gravidade da conduta e
a
periculosidade
da recorrente que seria
integrante de articulada organização criminosa
e inclusive auxiliava na lavagem de dinheiro,
sendo responsável por pagamentos de despesas de líder do Comando Vermelho
– CV
” (STJ, AgRg no RHC 182627/MT, DJe 20/03/2024).

“
A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para

desarticular organizações criminosas
.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de

garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ, HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).

Logo, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar pelo Juízo de origem, não há falar em ausência dos requisitos legais e tampouco em carência de motivação idônea.

Ainda, a decisão vergastada aponta fundamentos que suficientemente evidenciam a ineficácia e a insuficiência de medidas cautelares diversas para o alcance da tutela pretendida de resguardo à ordem pública e colheita isenta de provas, mormente porque considerada a natureza de delito permanente da organização criminosa e os fortes indícios de que ainda estaria em plena atuação
(id. 139610402).

As condições pessoais do paciente não infirmam a necessidade da segregação provisória, pois, como assevera o Superior Tribunal de Justiça: as
“condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(AgRg no HC n. 832.888/SP, DJe de 6/3/2024).

Embora se sustente a desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente em cotejo à futura pena a ser fixada no caso de condenação, destaco que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024).

Ademais, a pena cominada ao tipo penal investigado (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) admite a custódia preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o impetrante aduz que o paciente tem filhos menores, inclusive destaca ser o principal cuidador do filho que apresenta deficiência auditiva.

A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar exige prova idônea dos requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal.

A propósito, oportuno salientar que eventual incidência das hipóteses previstas no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal não confere ao agente o direito absoluto à prisão cautelar domiciliar, na medida em que demanda a constatação de circunstâncias fáticas excepcionais.

Embora todo pai seja indispensável à criação dos filhos, verifico que o paciente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos seus filhos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 165.704/DF, assentou o cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar nas seguintes condições: (i) hipótese prevista no art. 318 do Código de Processo Penal; (ii) ausência de violência ou grave ameaça contra o próprio filho ou dependente; (iii) comprovação de que o
pai
seja o
único

responsável pelos cuidados de menor de 12 anos de idade ou de pessoa com deficiência.

No caso, ainda que se tenha consignado o labor materno em atender a totalidade das demandas com o trabalho e demais filhos, não há qualquer evidência nos autos no sentido de que a genitora estaria impossibilitada dos cuidados da prole, inclusive daquele que apresenta deficiência auditiva.

Nesse ínter
im, ratifico na íntegra os fundamentos delineados na decisão (id. 207556668), porquanto incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Noutro ângulo, argumenta-se na inicial que o paciente se encontra “
recluso junto ao prédio da força tática militar de Sinop/MT, que não é de nenhuma forma uma
Sala de Estado Maior
” (id. 206440185).

Consta dos autos que, na audiência de custódia, o Juízo
a quo
deliberou ao 3o Comando Regional da Polícia Militar a disponibilização de
Sala de Estado Maior
em uma organização militar situada na Comarca de Sinop (id. 206440190).

Conforme preceitua o art. 7o, V, da Lei n. 8.906/94, é direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas.

Para o Supremo Tribunal Federal, a expressão sala de Estado-Maior “
deve ser interpretada como sendo uma
dependência em estabelecimento castrense
, sem grades, com instalações condignas
“ (Reclamação n. 4713, Pleno, DJe 07/03/2008).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se verifica constrangimento ilegal quando, ante a inexistência de sala de Estado-Maior, é possibilitado o cumprimento da medida cautelar em local compatível com a nobre profissão de advogado (STJ, AgRg no HC 776493/ES).

Desse modo, em vista da informação trazida pelos impetrantes no sentido de que o paciente está alojado em unidade militar da Comarca de Sinop, não visualizo eventual violação à prerrogativa da advocacia.

Ademais, não há qualquer alegação nos autos no sentido de que o alojamento especial no qual o paciente se encontra não apresente instalações adequadas de higiene, segurança ou comodidades, que não lhe sejam condignas.

Por fim, os impetrantes pleiteiam a aplicação da decisão liminar proferida nos autos do habeas corpus n. 1025151-65.2023.8.11.0000 ao presente caso, no qual se reconheceu a desnecessidade da prisão ao paciente.

N
o entanto, para fins de aplicação do mesmo entendimento exarado noutra decisão, faz-se mister que o causídico minimamente demonstre, com suporte fático e jurídico, que o caso em julgamento se amolda àqueles fundamentos apresentados, não bastando, para tanto, a mera citação da decisão paradigma, como ocorreu no caso.

Inobstante a isso, em consulta àquele
writ
, observa-se que a decisão paradigma não se ajusta ao presente caso, visto que, naqueles autos, concedeu-se a ordem liminarmente ao beneficiário após concluir-se pela ausência de cautelaridade de sua prisão.

Na decisão liminar invocada, analisou-se possível ilegalidade de prisão cautelar decretada partindo-se de premissa fática na qual se apurava suposto esquema de desvio de recursos públicos no âmbito da Secretaria de Saúde de Sinop/MT, mediante a celebração de
contratos fraudulentos
, com atuação decisiva do paciente para a contratação das empresas, com posterior exigência de transferências bancárias em benefício próprio e de terceiros.

Ponderou-se naquela decisão a suficiência de medidas cautelares, sobretudo a de suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira (CPP, art. 319, VI) deferida pelo Juízo
a quo
, dentre outras estabelecidas no
writ
, para coibir a continuidade dos desvios ao erário municipal, situação esta que, a toda evidência,
diverge
do presente caso.

Na espécie, desvelam os autos suposto envolvimento do paciente com organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, homicídio, tortura e outros em diversos municípios, mostrando-se insuficientes a adoção de providências cautelares diversas da prisão para inibir a continuidade das atividades pelo grupo criminoso.

Por conseguinte, não constatada hipótese de ilegalidade na prisão processual do paciente, deve ser prestigiada a decisão do Juízo de primeira instância, que tem contato direto com a prova e as partes ao estabelecer a indispensabilidade ou não da segregação provisória no caso concreto.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024